Tribunal: TCU
Processo: 046.581/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Valneide de Souza Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10308/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "manifestação" apresentada por Valneide de Souza Silva em face do Acórdão 2427/2021-TCU-Primeira Câmara , nestes autos que têm por objeto o seu ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União e julgado ilegal por meio do referido acórdão. Considerando que, contra o referido acórdão, a interessada interpôs pedido de reexame, que foi conhecido e, no mérito, teve provimento negado, por meio do Acórdão 9134/2021-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o pedido de reexame é a espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno, cabendo observar os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, ainda, que o pedido de reexame já foi ajuizado pela parte e, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, oposto pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, "b", 278, § 4o, e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do expediente apresentado por Valneide de Souza Silva como pedido de reexame, em razão de preclusão consumativa, tendo em vista que já foi interposto pedido de reexame anterior, comunicando esta deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 046.581/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Valneide de Souza Silva (XXX.653.435-XX). 1.2. Interessados: Oscarino Ferreira de Oliveira (XXX.549.206-XX); Paulo Moises Costa (XXX.103.581-XX); Valneide de Souza Silva (XXX.653.435-XX); 1.3. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Romeu da Cunha Gomes (43.513/OAB-BA), representando Valneide de Souza Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.